Tribunal: TJDFT
Processo: 0739432-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. EXCLUSÃO DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme estabelece o artigo 43, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A manutenção de informações desabonadoras do consumidor relativamente a dívida já prescrita em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito (como o “SERASA LIMPA NOME”) configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor.

3. Se o apelado deu causa ao processo ao inscrever dívida prescrita em banco de dados de órgão de proteção ao crédito, sendo integralmente sucumbente na demanda, ele deve arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido.